Tribunal: TJDFT
Processo: 0756499-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0756499-06.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUELY LACERDA RAMOS, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, SUELY LACERDA RAMOS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora até 05/02/2025. Alega a recorrente ser portadora de Leucemia Aguda Bifenotípica e se encontrar em tratamento de saúde, na iminência de realizar Transplante de Células-Tronco hematopoéticas, razão pela qual a limitação do prazo de vigência do plano de saúde estabelecida na sentença afronta seu direito à vida. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente, ante a comprovação de hipossuficiência (ID 68442885). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, os fatos narrados indicam urgência. O relatório médico demonstra o diagnóstico de Leucemia Aguda Bifenotípica, o que indica um quadro de saúde excepcional que justifica a concessão do efeito suspensivo. Ademais, segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.082), "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”, o que indica a probabilidade do direito. Dessa forma,DEFIRO o efeito suspensivo requerido apenas para manter a vigência do plano de saúde até o julgamento do recurso. Intimem-se. Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito